Tribunal: TJDFT
Processo: 0707604-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E LEI No 1.060/1950. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de Justiça. Concessão Indeferida NA ORIGEM. Hipossuficiência NÃO Demonstrada. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como determinou o recolhimento das custas iniciais.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se o agravante faz jus à gratuidade de justiça, considerando sua alegação de hipossuficiência financeira derivada da insuficiência de recursos.III – Razões de decidir
3. Na forma do art. 99, § 2o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
4. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, especialmente dos documentos colacionados pelo próprio agravante, denota-se do contracheque coligido no processo de origem uma renda mensal bem acima da média nacional, consoante folha de pagamento de setembro de 2024. Além disso, constatou-se que o recorrente não possui nenhum dependente menor (filho), nem paga aluguel, conforme declaração de imposto de renda, bem como não demonstrou que teria outras despesas mensais, extraordinárias e essenciais, que consumiria substancialmente sua renda.
5. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos denotam que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que infirma a presunção derivada da declaração exibida em juízo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A gratuidade de justiça deve ser indeferida quando ausentes elementos hábeis que sustentem a insuficiência de recursos exigidos para o deferimento do benefício da assistência judiciária.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o; Lei no 1.060/1950.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.; TJDFT, Acórdão 1957272, 0740238-14.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 28/01/2025.; TJDFT, Acórdão 1940908, 0734006-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.